Tribunal: TJPA
Processo: 0862662-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862662-67.2023.8.14.0301

APELANTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA EM LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO TÉCNICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Brasfarma Comércio de Medicamentos Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Pregoeiro da Comissão de Licitação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, denegou a segurança pleiteada, revogou a liminar e condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais. A impetrante sustenta a ilegalidade da habilitação da empresa vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2023, ao argumento de que não teria comprovado qualificação técnica compatível com as exigências editalícias relativas ao fornecimento de cateter venoso central PICC 1.9 FR com introdutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a impetrante demonstrou, por prova pré-constituída, ilegalidade na habilitação da empresa vencedora do certame, em razão de suposta incompatibilidade entre a documentação apresentada e as exigências do edital; e (ii) estabelecer se a diligência promovida pela Administração configurou mero esclarecimento ou complementação da documentação já apresentada, ou suprimento indevido de requisito essencial de habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração documental imediata de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, não se prestando à solução de controvérsias que dependam de dilação probatória ou de aprofundamento técnico.

A aferição da alegada incompatibilidade entre o atestado de capacidade técnica, as notas fiscais apresentadas e o objeto licitado demanda valoração técnico-documental mais aprofundada, incompatível com os limites cognitivos da via mandamental.

O controle jurisdicional dos atos administrativos licitatórios é admissível para resguardar a legalidade, a vinculação ao instrumento convocatório, a isonomia, a impessoalidade e a moralidade administrativa, mas, em mandado de segurança, exige ilegalidade documentalmente evidente, e não apenas plausível.

O art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993 autoriza diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo administrativo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sendo indispensável prova segura de que a providência administrativa ultrapassou o limite do esclarecimento.

Os autos não revelam, com a densidade e a univocidade exigidas pelo mandado de segurança, que a diligência tenha servido inequivocamente para suprir requisito essencial inexistente desde a fase de habilitação.

A sentença enfrentou o núcleo da controvérsia ao reconhecer a ausência de elementos aptos a evidenciar violação manifesta à legalidade ou à isonomia e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se ao administrador no exame do mérito técnico da habilitação.

A alegação de ausência de quantitativo mínimo não prospera, porque não se evidencia, de plano, que o edital tenha estabelecido quantitativo mínimo objetivo e expresso cujo descumprimento pudesse ser reconhecido como vício insanável e automaticamente excludente.

A manutenção da denegação da segurança se impõe, porque a pretensão invalidatória não veio acompanhada de prova pré-constituída suficiente para evidenciar, sem margem relevante de controvérsia, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo impugnado. 2. A controvérsia sobre a compatibilidade técnica entre a documentação de habilitação e o objeto licitado não se resolve na via mandamental quando depende de aprofundamento técnico-probatório. 3. A diligência administrativa prevista no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993 é admissível para esclarecimento ou complementação da instrução, mas sua invalidade exige demonstração segura de que houve suprimento indevido de requisito essencial. 4. O Poder Judiciário não substitui a Administração no exame do mérito técnico da habilitação licitatória quando não houver ilegalidade manifesta comprovada documentalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 8.666/1993, art. 43, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado contra ato do Pregoeiro da Comissão de Licitação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará,
denegou a segurança pleiteada
, revogou a liminar anteriormente deferida e condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais.

Narra a impetrante, na origem, que participou do
Pregão Eletrônico SRP nº 014/2023
, promovido pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, cujo objeto consistia na aquisição de
material técnico hospitalar – cateter venoso central PICC 1.9 FR com introdutor
, adotado o critério de julgamento de
menor preço por item
. Sustenta que, após a desclassificação da primeira colocada, a empresa
I. F. S. Nascimento & Cia Ltda.
foi aceita, habilitada e declarada vencedora, embora, a seu ver, não houvesse comprovado qualificação técnica compatível com as exigências editalícias relativas a
características, quantidades e prazos
do objeto licitado.

Afirma que o item 6.3.5, “a”, do edital exigia “comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado”, e que a documentação apresentada pela empresa vencedora seria genérica, insuficiente e dissociada da especificidade técnica do insumo licitado.

A sentença, contudo, concluiu pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a amparar a pretensão mandamental, assentando, em essência, que não havia elementos suficientes para infirmar a regularidade da habilitação da empresa vencedora, que a Administração poderia promover diligências para esclarecimento da documentação apresentada e que não caberia ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador no exame do mérito técnico do certame, limitando-se ao controle de legalidade. Por tais fundamentos, denegou a segurança.

Irresignada, a impetrante interpôs apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença não enfrentou adequadamente o ponto central da controvérsia, qual seja, a alegada divergência entre o produto efetivamente exigido no edital e os documentos apresentados pela licitante vencedora.

Defende que as especificações editalícias deveriam ser observadas de modo estrito, sendo indevida qualquer flexibilização incompatível com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia. Aduz, ainda, que a diligência realizada no procedimento licitatório não poderia servir para suprir deficiência essencial da habilitação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará sustenta, preliminarmente, a inadequação da via mandamental diante da ausência de prova pré-constituída suficiente e da necessidade de dilação probatória.

No mérito, defende a higidez do procedimento licitatório, afirmando que a empresa vencedora apresentou a documentação necessária à comprovação da qualificação técnica, inclusive mediante esclarecimentos posteriormente solicitados pelo pregoeiro, inexistindo ilegalidade apta a justificar a invalidação judicial do ato administrativo.

Nesta instância, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da apelação, salientando, em síntese, que a matéria deduzida no writ não se apresenta revestida da certeza documental exigida para o mandado de segurança e que não se evidenciou ilegalidade manifesta na atuação administrativa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se, no caso concreto, a impetrante logrou demonstrar, de forma
pré-constituída, inequívoca e suficiente
, a existência de ilegalidade na habilitação da empresa vencedora do
Pregão Eletrônico SRP nº 014/2023
, apta a ensejar a concessão da segurança pretendida.

Desde logo, cumpre registrar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à tutela de
direito líquido e certo
, o que pressupõe demonstração documental imediata dos fatos constitutivos do direito alegado. Não se presta, portanto, a controvérsias cuja solução dependa de dilação probatória, aprofundamento técnico ou reconstrução fático-documental incompatível com a via mandamental.

Esse dado é particularmente relevante na espécie.

Com efeito, a apelante sustenta que a empresa declarada vencedora não comprovou aptidão técnica em conformidade com o item 6.3.5, “a”, do edital, segundo o qual se exigia “comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”.

A tese recursal enfatiza, sobretudo, que teria havido dissociação entre o objeto específico licitado —
cateter venoso central PICC 1.9 FR com introdutor
— e os documentos apresentados pela licitante vencedora, bem como indevida utilização de diligência para suprir lacuna essencial da habilitação.

Todavia, embora a insurgência seja juridicamente relevante e mereça exame detido, não vislumbro, nos estreitos limites cognitivos do mandado de segurança, demonstração segura e incontroversa bastante para a invalidação judicial do ato administrativo.

Explico.

O cerne argumentativo da apelante parte da premissa de que a documentação apresentada pela licitante vencedora era, desde a origem, substancialmente incompatível com o objeto do certame.

Ocorre que a aferição dessa assertiva, tal como formulada, reclama exame mais aprofundado acerca do alcance do atestado de capacidade técnica, da correspondência material entre os documentos apresentados e o item licitado, do significado técnico das notas fiscais posteriormente exibidas e do exato limite entre esclarecimento documental e inovação substancial.

Em outras palavras: a controvérsia não se resolve apenas pela leitura abstrata do edital, mas pela
valoração técnico-documental de um conjunto de elementos que a Administração entendeu suficientes para a habilitação e que a impetrante considera inadequados
.

É precisamente nesse ponto que incide a limitação própria da via eleita.

O controle jurisdicional dos atos administrativos licitatórios é, sem dúvida, plenamente admissível, especialmente para resguardar os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Contudo, esse controle, em sede mandamental, exige que a ilegalidade se apresente
documentalmente evidente
, e não apenas plausível ou dependente de cotejo técnico mais aprofundado.

No caso dos autos, não se revela possível afirmar, com a segurança necessária ao provimento do writ, que a diligência promovida pela Administração serviu, inequivocamente, para inserir documento novo em substituição a requisito essencial inexistente desde a fase de habilitação, e não para esclarecer ou complementar a compreensão de documentação já apresentada.

É certo que o art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, aplicável subsidiariamente ao certame, autoriza a realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo administrativo, vedada, contudo, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

A interpretação desse dispositivo, porém, não pode ser feita em abstrato nem por mera afirmação retórica. Exige, na hipótese concreta, demonstração segura de que a providência administrativa ultrapassou o âmbito do esclarecimento e ingressou, de fato, no terreno do suprimento indevido de requisito essencial.

Essa demonstração, a meu sentir, não emerge dos autos com a densidade e a univocidade exigidas pelo mandado de segurança.

A propósito, o próprio parecer ministerial na origem consignou que, após a apresentação do atestado de capacidade técnica, o pregoeiro solicitou notas fiscais para esclarecer pontos não evidentes, concluindo que o conjunto documental apresentado foi considerado apto à comprovação da exigência editalícia.

Também nas contrarrazões recursais se sustenta que a discussão posta pela impetrante não prescinde de maior revolvimento probatório e que a documentação acolhida pela Administração não revela ilegalidade manifesta.

Não se está, com isso, afirmando que a tese da apelante seja juridicamente irrelevante ou que toda atuação administrativa esteja imune a controle.

O que se afirma é algo mais restrito e processualmente decisivo:
os autos do mandado de segurança não fornecem base documental incontestável suficiente para desconstituir, desde logo, a conclusão administrativa e a sentença recorrida
.

Também não prospera a alegação de que a sentença teria deixado de enfrentar o ponto central da controvérsia. Ainda que a fundamentação possa ser aprimorada em densidade, o pronunciamento recorrido efetivamente enfrentou a questão sob a ótica que reputou adequada: ausência de elementos a indicar violação manifesta à legalidade ou à isonomia e impossibilidade de o Poder Judiciário, nesse contexto, substituir-se ao administrador no exame do mérito técnico da habilitação.

De igual modo, não há como acolher, nesta via, a pretensão de que o Tribunal reconheça, de forma categórica, a desconformidade absoluta entre o produto licitado e a documentação da vencedora, porque tal conclusão demandaria justamente o aprofundamento técnico-probatório incompatível com o rito do mandado de segurança.

Anoto, ainda, que a apelante insiste em afirmar ausência de comprovação de quantitativo mínimo. Contudo, da moldura delineada nos autos, não se evidencia que o edital tenha estabelecido, de forma objetiva e expressa, quantitativo mínimo específico cujo descumprimento pudesse ser reconhecido, de plano, como vício insanável e automaticamente excludente. Também por esse aspecto, a insurgência não logra superar o obstáculo da certeza documental estrita exigida pela via mandamental.

Em suma, a solução mais prudente e juridicamente adequada é manter a denegação da segurança,
não porque se esteja a afirmar, em caráter absoluto, a perfeição material do procedimento licitatório
, mas porque
a pretensão invalidatória deduzida pela impetrante não veio acompanhada, nesta via estreita, de prova pré-constituída bastante para evidenciar, sem margem relevante de controvérsia, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Por fim, incabível condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026